Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713177-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BANDEIRA MAIA BRAGA, ANA PAULA BANDEIRA BRAGA, JEFFERSON BRAGA MAIA DE ABREU AGRAVADO: JACINTO PEDRO GONCALVES, MEIRE LUCIA FERNANDES GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTONIO BANDEIRA MAIA BRAGA, ANA PAULA BANDEIRA BRAGA e JEFFERSON BRAGA MAIA DE ABREU (exequentes), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0705440-68.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de JACINTO PEDRO GONÇALVES e MEIRE LUCIA FERNANDES GONÇALVES, na qual inadmitiu a planilha apresentada na emenda da inicial (ID 90290366). Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Vistos, etc. Mais uma vez a emenda não atende. Corrija-se a planilha de débitos para adequar o termo inicial dos juros de mora, o qual, a teor da sentença, também deve ser a data de publicação da sentença (01/02/2018). Prazo: 05 (cinco) dias.” Inconformada, a parte exequente recorre. Narra que os agravados foram condenados ao pagamento da quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) com a incidência de juros legais e correção monetária, nos seguintes termos: Aduz que neste caso devem ser observados dois parâmetros no cumprimento do título judicial: “(i) correção monetária do valor devido, a partir da data da desocupação do imóvel, e (ii) incidência de juros legais.” Defende a tese de que os “juros legais” devem incidir desde a constituição em mora, que neste caso, seriam da data da citação, com aplicação das regras dos art. 240 do CPC e art. 405, do CC. Pugna pelo efeito suspensivo, ao argumento de que os efeitos da r. decisão agravada lhe trazem prejuízo, na medida em que, desconsiderar os cálculos apresentados pelos agravantes com os valores devidos pode ensejar o pagamento a menor pelos executados/agravados. No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada e considerar a incidência de juros legais a partir da citação. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25361245. É o relatório. Decido. Em regra, a determinação de emenda a inicial não é passível de recurso, pois, em tese, não impõe gravame à parte autora. No entanto, a decisão ora agravada é peculiar, pois determina que a parte autora/exequente apresente nova planilha com cálculos que esta não concorda, o que pode ao final lhe impor preclusão quanto ao valor cobrado, sem possibilidade de revisão posterior pelo Tribunal. Desse modo, entendo cabível o agravo de instrumento para discussão, conforme autoriza o art. 1.015, parágrafo único do CPC. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que determinou que emendasse a inicial corrigindo “a planilha de débitos para adequar o termo inicial dos juros de mora, o qual, a teor da sentença, também deve ser a data de publicação da sentença (01/02/2018).” Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A sentença posta em cumprimento conta com o seguinte dispositivo (ID 12970545 dos autos originais): “Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo Parcialmente Procedente o pedido para condenar os requeridos a indenizarem as partes autoras, a título de reparação, ao pagamento de R$ R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), preço correspondente ao valor pago pelo imóvel, Loja no 65, do Bloco “B”, do Edifício Mykonos, localizado na EA – 1⁄4, SHC/AO/Sul, Matricula no 56012, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, cuja alienação foi declarada ineficaz pelo Juízo da execução fiscal do DF. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais, apresentado por planilha demonstrativa na fase de cumprimento de sentença. Entretanto, a atualização deve ser feita da data da desocupação do imóvel pelos autores, comprovada pela efetivação de ordem judicial emitida pelo Juízo da Execução Fiscal; ou pela data da entrega das chaves; ou, ainda, por outro meio documental que não deixe dúvida acerca da entrega do imóvel. Caso não haja essa prova, o início da atualização deverá ser da publicação do presente ato judicial.” In casu, verifica-se que para definir os contornos do cumprimento de sentença quanto a incidência da atualização mostra-se necessária avaliação mais aprofundada da natureza da condenação, o que não se revela cabível fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento, sendo prudente que se fala em conjunto com o egrégio colegiado. Ademais, não se afere presente perigo de dano, risco ao resultado útil do processo, ou perigo irreversibilidade, uma vez que, a caso ao final a tese dos agravantes sagre-se vencedora, é perfeitamente possível atualizar os cálculos com novos parâmetros. Nesta ordem de ideias, não se verificam presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator